Tribunal: TJBA
Processo: 8007310-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007310-73.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES, KARLA LEITE PEREIRA GUIMARAES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUXÍLIO-DOENÇA COMUM. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA RECONHECIDA EM PERÍCIA. TEMA 692 DO STJ. REPETIBILIDADE DE VALORES. DISTINGUISHING. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao afastar o nexo causal entre a neoplasia maligna e o trabalho, julgou improcedente o pedido de benefício acidentário e determinou a devolução dos valores recebidos por tutela antecipada, omitindo-se quanto à existência de incapacidade laborativa temporária atestada em laudo pericial para fins de concessão de auxílio-doença comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar o direito ao auxílio-doença comum diante da comprovação técnica de incapacidade temporária; (ii) estabelecer se a determinação de devolução de valores recebidos via tutela antecipada (Tema 692/STJ) deve ser mantida quando demonstrada a incapacidade biológica do segurado, ainda que de natureza não acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, autoriza o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto ou questão que exija pronunciamento judicial.

A inexistência de nexo causal laboral não anula a realidade biológica da incapacidade temporária reconhecida em perícia judicial, a qual ampara a concessão de auxílio-doença na modalidade comum (espécie 31).

O cumprimento dos requisitos dos arts. 59 e 60 da Lei nº 8.213/91 (incapacidade e carência) autoriza o recebimento do benefício previdenciário comum, independentemente da origem acidentária da patologia.

A aplicação do Tema 692 do STJ admite técnica de distinção (distinguishing) quando o segurado, embora não faça jus ao benefício acidentário, estava comprovadamente inapto ao trabalho no período de vigência da tutela, o que afasta o caráter indevido da percepção material.

O caráter alimentar das verbas e a boa-fé do segurado, somados à obrigação da autarquia em custear o benefício na modalidade comum, impedem a repetição de valores sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A comprovação de incapacidade laborativa temporária por perícia judicial, ainda que afastado o nexo causal ocupacional, obsta a repetição de valores recebidos por tutela antecipada, em razão da subsistência do direito ao benefício na modalidade previdenciária comum.

A aplicação do Tema 692 do STJ deve ser mitigada quando a verba, embora fundamentada em enquadramento jurídico diverso, era materialmente devida face à incapacidade biológica do segurado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 60.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 692; STJ, Súmula nº 98.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº 8007310-73.2018.8.05.0001
, em que figura como embargante
JOSE VALDIR DOS SANTOS
e como Embargado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.